Tribunal: TJSP
Processo: 1003545-23.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Sinistro – Impossibilidade de se exigir daquele que não possui formação jurídica conhecer a distinção entre as figuras do estelionato, da apropriação indébita, do roubo, do furto simples e do furto na forma qualificada – Perda patrimonial incontroversa – Indenização securitária que se mostra devida no caso sob exame – Precedentes desta Câmara.

Não se há

Ementa:

Apelação – Ação declaratória – Sinistro – Impossibilidade de se exigir daquele que não possui formação jurídica conhecer a distinção entre as figuras do estelionato, da apropriação indébita, do roubo, do furto simples e do furto na forma qualificada – Perda patrimonial incontroversa – Indenização securitária que se mostra devida no caso sob exame – Precedentes desta Câmara.

Não se há de exigir do segurado um conhecimento técnico-jurídico sobre a distinção entre roubo, furto simples, furto qualificado, estelionato e apropriação indébita, figuras que, para grande parcela da população, aparentam ser sinônimos de qualquer subtração de bens. O consumidor faz jus à informação clara sobre o serviço que está contratando. Não há prova de que lhe tenha sido suficientemente esclarecido sobre a existência de diversas hipóteses em que, por força do contrato de adesão, a seguradora estaria isenta de efetuar o pagamento da indenização. Mesmo no âmbito jurídico não há consenso, nem na doutrina, nem na jurisprudência, quanto à distinção das figuras do estelionato e do furto mediante fraude.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003545-23.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado THF SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-23.2018.8.26.0037 -Voto no 44.688 - mms
2
Apelação no 1003545-23.2018.8.26.0037
Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada:
Thf Serviços Ambientais Ltda Epp
Comarca:
Araraquara (2a Vara Cível)
Juiz(a):
Carlos Eduardo Zanini Maciel

VOTO N.o 44.688
Apelação Ação declaratória Sinistro Impossibilidade de se
exigir daquele que não possui formação jurídica conhecer a
distinção entre as figuras do estelionato, da apropriação indébita,
do roubo, do furto simples e do furto na forma qualificada Perda
patrimonial incontroversa Indenização securitária que se mostra
devida no caso sob exame Precedentes desta Câmara.
Não se há de exigir do segurado um conhecimento técnico-jurídico
sobre a distinção entre roubo, furto simples, furto qualificado,
estelionato e apropriação indébita, figuras que, para grande parcela
da população, aparentam ser sinônimos de qualquer subtração de
bens. O consumidor faz jus à informação clara sobre o serviço que
está contratando. Não há prova de que lhe tenha sido
suficientemente esclarecido sobre a existência de diversas
hipóteses em que, por força do contrato de adesão, a seguradora
estaria isenta de efetuar o pagamento da indenização. Mesmo no
âmbito jurídico não há consenso, nem na doutrina, nem na
jurisprudência, quanto à distinção das figuras do estelionato e do
furto mediante fraude.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 323/326 julgou procedente a
ação para declarar que o sinistro narrado na petição inicial está abarcado pela
cobertura prevista na cláusula no 29.1.b, das condições gerais do seguro
pactuado, e, em consequência, que a autora possui direito de receber a
indenização securitária pertinente nos limites convencionados. Em razão da
sucumbência, a ré deve arcar com os honorários advocatícios, fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-23.2018.8.26.0037 -Voto no 44.688 - mms
3
10% sobre o valor do proveito econômico.
Apelação da ré a fls. 322/340 arguindo, em síntese, a
ocorrência de estelionato, hipótese excludente de cobertura pela apólice
contratada; pede a improcedência da ação. Vieram contrarrazões a fls.
347/355.
É o relatório.
Narra a autora que celebrou com a ré, em
15/03/2017, contrato de seguro para garantir uma mini carregadeira e uma
retroescavadeira contra o risco de subtração, entre outros eventos, pactuando,
ainda, em decorrência da sua destinação para locação a terceiros, como forma
de assegurar a respectiva vigilância e por exigência dela, o serviço de
monitoramento/rastreamento eletrônico. Relata que, em 30/10/2017, locou os
equipamentos à Construtora Bacaba Ltda., observando todos os cuidados, e
os enviou para uma obra que esta realizava, porém, em dezembro de 2017,
diante do inadimplemento da locatária, o seu representante dirigiu-se até o
local e, apesar de monitorar diariamente a localização deles ali, não os
encontrou, tendo sido achados apenas os dois rastreadores violados neles
instalados, constatando o respectivo furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo. Alega que a seguradora negou o pagamento da indenização em
razão da capitulação errônea do fato no boletim de ocorrência lavrado como
estelionato e, depois, mesmo com a correção, ao argumento de que houve
apropriação indébita, não contemplados na cobertura, de forma irregular.
Requer seja declarado que o fato se enquadra na cobertura contratada e, em
consequência, possui o direito de receber a indenização securitária devida.
Incontroverso que havia contrato de seguro e que a
apólice estava vigente no momento do sinistro. Incontroverso, também, que
os fatos foram comunicados à seguradora poucos dias depois do delito, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-23.2018.8.26.0037 -Voto no 44.688 - mms
4
esta ação sido protocolada antes do término do prazo prescricional.
Incontroverso, também, que os equipamentos segurados foram subtraídos. A
seguradora, por seu turno, negou-se a efetuar o pagamento do capital
segurado, sob o fundamento de que não há cobertura para o crime do qual a
autora foi vítima.
Não se há de exigir do segurado um conhecimento
técnico-jurídico sobre a distinção entre roubo, furto simples, furto
qualificado, estelionato e apropriação indébita, figuras que, para grande
parcela da população, aparentam ser sinônimos de qualquer subtração de
bens. O consumidor faz jus à informação clara sobre o serviço que está
contratando. Não há prova de que lhe tenha sido suficientemente esclarecido
sobre a existência de diversas hipóteses em que, por força do contrato de
adesão, a seguradora estaria isenta de efetuar o pagamento da indenização.
Mesmo no âmbito jurídico não há consenso, nem na
doutrina, nem na jurisprudência, quanto à distinção das figuras do estelionato
e do furto mediante fraude. Neste sentido, há precedente desta Câmara
(apelação n.o 0031740-03.2005.8.26.0001, julgada em 19 de março de 2014,
v.u.), de minha relatoria: “...ainda que se trate de estelionato, essa é uma
questão de difícil 'compreensão até mesmo para o meio técnico-jurídico', com
'impossibilidade de exigência de conhecimento sobre essa diferença por ocasião da
execução do contrato', conforme precedente desta Corte: Apelação sem Revisão
no 9146678-16.2009.8.26.0000, julgada em 16 de abril de 2012, pela Colenda
Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado, por votação unânime, sob a
relatoria do Desembargador Sá Moreira): 'SEGURO DE VEÍCULO - Cobrança -
Cláusula que limita o conteúdo da garantia a roubo e a furto - Ausência de demonstração de
informação da apelada a respeito da extensão da garantia - Hipossuficiência jurídica da
apelada - Sem obrigação para conhecimento sobre a diferença técnica entre estelionato e
furto mediante fraude - Dificuldade de compreensão até mesmo para o meio técnico-jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-23.2018.8.26.0037 -Voto no 44.688 - mms
5
- Impossibilidade de exigência de conhecimento sobre essa diferença por ocasião da
execução do contrato'.
No mesmo sentido a doutrina: 'Furto com fraude versus
estelionato: eis polêmica estabelecida no caso concreto, provocando variadas posições na
jurisprudência' (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13a
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. Nota 30-A ao art. 155 do CP,
página 799)”.
Como bem afirmou o douto magistrado: “Descabe
exigir, ainda, na hipótese vertente, a ocorrência de arrombamento ou
rompimento de obstáculo do local em que estava guardado o objeto
segurado, na consideração de que, em se tratando de equipamento entregue
em locação para ser utilizado em lugar onde o agente tinha livre trânsito, em
conformidade, inclusive, com o testemunho prestado por Robson Roberto
Godoy, inexistia situação de guarda a ser superada para consumação do
apossamento, viabilizado por meio da ruptura de dispositivo de vigilância
disponível para emprego nestas circunstâncias, bastante para traduzir a
adoção da medida de proteção cabível e, assim, implementação da
cobertura.
Por outro lado, a falsidade arguida não se presta a
infirmar a conclusão assentada, já que compõe a fraude ora reconhecida que
constitui elemento integrante da definição de subtração adotada no bojo da
contratação.”
A r. sentença, portanto, não merece reforma.
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com a
observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica majorada
para 11% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica